Tribunal: STF
Processo: Rcl 53362
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA ADPF N. 347-MC. DIREITO SUBJETIVO À AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. OBRIGATORIEDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 11.5.2022 por Bianca Domingues Padilha, Michele dos Santos Domingues e Letielle Rodrigues da Silva contra ato do juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Aracaju/SE, pelo qual teria sido contrariada a decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamento n. 347.



    2. As reclamantes alegam que o “presente feito tem como processo originário expediente criminal de prisão ocorrida em 27 de abril de 2022, em que as reclamantes foram presas preventivamente, na cidade de Canoas/RS por suspeita de envolvimento com o delito de estelionato, oriundo de mandado de prisão da terceira vara criminal da comarca de Aracaju/SE.



    (…) Com efeito, as reclamantes foram presas prevetivamente em Canoas/RS e em menos de 48h foram transferidas para o Estado do SE, inexitindo decisão judicial para tal. As reclamantes continuam detidas sem que houvessse audiência de custódia, ainda que a audiência seja um direito público subjetivo, de caráter fundamental, assegurado por convenções internacionais de direitos humanos a que o estado brasileiro aderiu.



    (…) E disto, portanto, é que decorre o presente pedido, na medida em que a prisão preventiva restou decretada sem audiência de apresentação imediata à autoridade judicial após o recolhimento do reclamante.



    (…) foram presas pela susposto envolvimento com o crime de estelionato, com a a decretação da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública e transferidas para outro Estado, decorrendo daí a violação aqui levantada, pois, indispensável sua apresentação imediata, e principalmente por terem sido transferidas a outro Estado sem decisão judicial alguma” (sic).



    Asseveram que “filhos menores e a reclamante BIANCA ESTA GRÁVIDA! Atentado o magistrado de piso sobre os fatos em 29/04/2022, contudo até o momento, ou seja, 11/05/2022 o mesmo não se manifestou, outrossim, se quer deu acesso a defesa aos autos que decretou a prisão preventiva” (sic).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “(...) requerem a concessão de medida liminar para que seja conhecida a presente Reclamação Constitucional, ao efeito de serem adotadas medidas para a preservação da autoridade das decisões dessa Suprema Corte de Justiça a respeito do tema, bem como, considerando que a situação de violação de direitos fundamentais da pessoa privada de liberdade, seja concedida a liberdade das reclamantes.



    (…) (a) Diante do descumprimento pelo juizo de origem daqulo que decidido por esta Corte de Justiça no toca à audiência de custódia, o que caracterizou violação de direitos fundamentais da pessoa privada de liberdade, seja revogada a prisão das reclamantes.



    (b) Outrossim, subsidiariamente, por questões humanitárias, a defesa das reclamantes pugna que caso não conhecida a presente reclamação, seja o pedido aqui postulado de liberdade provisória conhecido de ofício na forma de habeas corpus, frente à decretação de ofício da sua prisão preventiva” (sic).



    3. Em 13.5.2022, determinei fosse oficiado ao juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Aracaju/SE, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação, esclarecendo especialmente a situação prisional das reclamantes, se seriam de grupo de risco da Covid-19, se teria sido realizada audiência de custódia, de forma presencial ou virtual, após o cumprimento na comarca de Canoas/RS (Processo n. 202220300093) do mandado de prisão que expediu no Processo n. 0007736-30.2022.8.25.0001 e a transferência das reclamantes para Sergipe, e as medidas adotadas para preservar o estado de saúde delas e evitar a disseminação do vírus da Covid-19 no local onde estão reclusas. As informações foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito judicial formulado e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e descumpridas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



     Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



     



    5. A presente reclamação foi ajuizada contra ato do juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Aracaju/SE, que teria descumprido a decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF.



    No julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 19.2.2016, este Supremo Tribunal assentou: 



    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. 



    SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como ‘estado de coisas inconstitucional’. 



    FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional.



    AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão“ (ADPF n. 347-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016). 



    Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a necessidade de realização da audiência de custódia foi reafirmada com a nova norma do art. 310 do Código de Processo Penal, na qual se prevê que, “após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público”. 



    6. Na espécie vertente, ao prestar as informações requisitadas, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Aracaju/SE assentou não ter sido realizada a audiência de custódia das reclamantes nem em Canoas/RS, local do cumprimento do mandado de prisão, nem em Aracaju/SE, após a transferência:



    “(...) Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado por BIANCA DOMINGUES PADILHA, MICHELE DOS SANTOS DOMINGUES e LETIELE RODRIGUES DA SILVA, já qualificadas, alegando, em suma, a ausência dos requisitos autorizadores da manutenção da segregação cautelar, tendo em conta que possuem residência fixa e ocupação lícita, são primárias e a conduta a elas imputada não foi praticada mediante violência ou grave ameaça.



    Requereram, subsidiariamente, a substituição da prisão cautelar por outras medidas previstas no art. 319 do CPP. Por fim, em relação às acusadas BIANCA e LETIELE, requereram, ainda, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP (fls. 04/17). Juntaram os documentos de fls. 21/37.



    Às fls. 41/42, o juízo plantonista do Tribunal de Justiça de Sergipe indeferiu o pedido de liberdade provisória distribuído em sede de Plantão Judiciário, tendo em conta que as Requerentes tinham sido presas, preventivamente, em 28/04/2022, não constando dos autos outras informações referentes ao local onde estariam custodiadas, nem se teria sido realizada audiência de custódia.



    Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido, consoante parecer de fls. 63/71.



    À fl. 73, este juízo determinou: ‘Certifique-se a Secretaria acerca da realização de audiência de custódia das investigadas BIANCA DOMINGUES PADILHA, MICHELE DOS SANTOS DOMINGUES e LETIELLE RODRIGUES DA SILVA, após cumprimento dos mandados de prisão preventiva na Comarca de Canoas/RS (Processo n. 202220300093), bem como se já foi realizado o recambiamento dessas presas para a cidade de Aracaju/SE, tendo em conta informações transmitidas por noticiários locais e pelo próprio advogado constituído pelas acusadas de que já estariam custodiadas aqui em Aracaju. Após, volvam conclusos.’



    Em 09/05/2022, a Secretaria deste juízo certificou: ‘Certifico que nos autos do processo nº 202220300093, onde foram decretaras as prisões das acusadas, não consta informações acerca da realização de audiência após o cumprimento dos respectivos mandados de prisão, bem como sobre o recambiamento das referidas acusadas para este Estado.’



    Conforme movimentação processual de 10/05/2022, foi distribuído o habeas corpus n. 202200314434 nesta mesma data.



    Em 11/05/2022, este juízo entendeu estar prejudicada a análise do pedido de revogação das preventivas, tendo em conta a impetração de habeas corpus no juízo ad quem (…).



    Em 12/05/2022, juntou-se ao feito pedido de informações em habeas corpus (processo n. 202200314434), as quais foram prestadas em 13/05/2022, ocasião em que se determinou que fosse aguardada em Cartório resposta ao ofício remetido ao COPE (fl. 119).



    Conforme movimentação processual de 13/05/2022, foi distribuída correição parcial naquela mesma data.



    A Autoridade Policial do COPE remeteu a este juízo o ofício de fl. 127, no qual constam as informações de que ‘BIANCA DOMINGUES PADILHA, MICHELE DOS SANTOS DOMINGUES e LETIELLE RODRIGUES DA SILVA foram presas no estado do Rio Grande do Sul no dia 27/04/2022 e recambiadas para o estado de Sergipe apenas em 29/04/2022. Informo ainda que, as conduzidas não passaram por audiência de custódia, visto que não é um procedimento previsto no Rio Grande do Sul, Estado do cumprimento dos mandados. Atualmente elas se encontram custodiadas no Presidio Feminino.’



    A Defesa apresentou pedido de reconsideração da decisão de fl. 79, requerendo que fosse analisado o pedido de revogação da prisão preventiva das acusadas (fls. 130/132).



    Em 17/05/2022, juntou-se ao feito pedido de informações para subsidiar a análise da Reclamação Constitucional n. 53362.



    Eis a história relevante. Passo a decidir.



    Prima facie, cumpre perquirir se ainda restam presentes, in casu, os pressupostos e os fundamentos da prisão preventiva.



    Com efeito, no caso sub oculo, depreende-se que a materialidade e a autoria em relação aos delitos supostamente praticados pelas acusadas encontram-se satisfatoriamente comprovados para o atual estágio processual, restando, assim, configurado o fummus comissi delicti, consoante relatórios de diligências empreendidas nos autos n. 202220300153 (Busca e Apreensão), 202120300741 (Quebra de Sigilo de Dados Cadastrais Eletrônicos) e 202220300082 (Interceptação Telefônica), devendo-se destacar que, no feito n. 202220300264 (Ação Penal), as Requerentes foram denunciadas pela prática dos crimes de extorsão, estelionato mediante fraude eletrônica e organização criminosa, juntamente com outros envolvidos, já tendo sido recebida a denúncia em 13/05/2022.



    A propósito, em se tratando de prisão cautelar, são suficientes para lastrear o decreto segregatório os indícios de autoria, não se exigindo, em sede de tal decisão, prova inequívoca, a qual somente se revela imprescindível quando se trata de sentença condenatória.



    Ademais, os delitos de EXTORSÃO, ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA e ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA cometidos pelas REQUERENTES possuem pena máxima prevista em abstrato superior a 04 (quatro) anos, sendo, portanto, permitida a prisão preventiva, nos termos do art. Art. 313, inciso I, do CPP.



    Logo, vislumbra-se que os ‘pressupostos’ para a decretação da prisão preventiva se fazem presentes.



    Diante disso, cabe verificar se ainda persiste algum dos ‘fundamentos’ exigidos para a decretação da prisão preventiva.



    Na hipótese, restou evidenciada a sua periculosidade social e o risco de soltura para a ordem pública.



    Assim, vê-se que a liberdade das acusadas colocará em risco a ordem pública, entendida como a tranquilidade e a paz social que devem reinar no seio da sociedade, a qual clama pela custódia cautelar, a fim de se prevenir novas investidas criminais por elas e pelos demais envolvidos e face a gravidade concreta dos delitos praticados.



    Ressoa dos autos que as requerentes supostamente integram uma organização criminosa, especializada em praticar crimes pelas redes sociais, extorquindo vítimas, as quais são enganadas com perfis falsos, e com grande prejuízo financeiro. Nesse contexto, há troca de vídeos e mensagens com conteúdos pornográficos, quando, então, os falsários passam a exigir das vítimas vantagens indevidas. Com medo de serem processadas ou serem expostas, caso o fato seja revelado, as vítimas acabam pagando altos valores aos golpistas.



    Portanto, por ora, constata-se persistirem os requisitos elencados no art. 312 do CPP.



    (…) Compulsando os autos, verifica-se que as medidas cautelares descritas no art. 319 do CPP se afiguram insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública, diante do modus operandi na prática das infrações imputadas às acusadas, tornando-se necessária a manutenção da custódia preventiva.



    Ressalto, ainda, que deixo de conceder a prisão domiciliar a BIANCA e LETIELLE porque não foi preenchido o requisito legal previsto no art. 318-A, inciso I, do CPP, na medida em que as Requerentes estão sendo processadas pela prática do crime de extorsão (além dos crimes de estelionato e organização criminosa), que, no presente caso, foi praticada mediante ‘grave ameaça’ contra a vítima.



    Por fim, quanto à alegação de ilegalidade das prisões cautelares das Requerentes, em razão da não realização de audiência de custódia na comarca de Canoas/RS (local de cumprimento dos mandados de prisão preventiva), entendo que não deve prosperar, uma vez que não constam dos autos relatos de que as Requerentes tenham sido submetidas a medidas vexatórias, nem a condições degradantes, até o presente momento.



    (…) Na realidade, a impossibilidade de convivência com familiares, pelo fato de estarem presas em outro Estado da Federação, é o principal motivo de irresignação das Requerentes para o cumprimento da prisão preventiva em solo sergipano, mas é consequência da condição de presas.



    Ante o expendido, DENEGO o PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA das acusadas LETIELLE RODRIGUES DA SILVA, BIANCA DOMINGUES PADILHA e MICHELE DOS SANTOS DOMINGUES PADILHA, com fulcro nos arts. 311 e segs. do CPP.



    (…) Desde já, informo ao STF que não foi realizada audiência de custódia, de forma presencial ou virtual, após o cumprimento dos mandados de prisão preventiva na Comarca de Canoas/RS (Processo n. 202220300093), nem após o recambiamento para Sergipe, em razão, neste último caso, da ausência de informações nos autos de que as acusadas tinham sido recambiadas.



    Expeça-se ofício à Autoridade Policial do COPE para que informe a este juízo, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, acerca da situação prisional das acusadas LETIELLE RODRIGUES DA SILVA, BIANCA DOMINGUES PADILHA e MICHELE DOS SANTOS DOMINGUES PADILHA, se são de grupo de risco da Covid-19 e quais as medidas estão sendo adotadas para preservar o estado de saúde delas e evitar a disseminação do vírus da Covid-19 no local onde estão reclusas”.



    As informações prestadas evidenciam não ter sido realizada a audiência de custódia, seja em Canoas/RS, quando cumprido o mandado de prisão das reclamantes, seja em Aracaju/SE, pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Aracaju/SE, após ter sido levada a efeito suas transferências. Embora tenha sido reavaliada e mantida a prisão das reclamantes, não foi realizada a audiência de custódia com a apresentação das reclamantes à autoridade reclamada, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Aracaju/SE, que decretou a medida constritiva da liberdade.



    Em processos análogos à espécie, constatada a não realização do ato, tem sido determinada a sua efetivação: HC n. 195.858, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 28.1.2021; HC n. 190.366, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.9.2020; HC n. 188.524, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 8.9.2020; Rcl n. 27.393, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 19.6.2017; e HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.6.2016.



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para determinar ao juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Aracaju/SE realize, de imediato, com observância dos cuidados indispensáveis e empregando os esforços para disponibilização dos recursos tecnológicos necessários, audiência de custódia, física ou virtual, com a presença das reclamantes, da defesa técnica e do órgão do Ministério Público, observadas as peculiaridades locais da prestação jurisdicional em razão da pandemia da Covid-19, e decida como de direito sobre a manutenção ou não da prisão cautelar.



    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Aracaju/SE, para ciência e imediato cumprimento desta decisão, enviando, por meio eletrônico, cópia desta decisão.



    Oficie-se, com urgência, ao Presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe e ao Desembargador Corregedor daquele Tribunal, para ciência e adoção de providências para garantir a integral e pronta execução desta decisão, remetendo-se a ambos cópias da inicial da reclamação e desta decisão.



    Oficie-se, com urgência, ao Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e ao Desembargador Corregedor daquele Tribunal, para ciência desta decisão, remetendo-se a ambos cópias da inicial da reclamação e desta decisão.



    Oficie-se, com urgência, à Corregedora Nacional do Conselho Nacional de Justiça, enviando-lhe cópia da presente decisão e das informações prestadas pelo Juiz reclamado, para as devidas providências.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora